Tribunal: TJDFT
Processo: 0713559-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713559-11.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON AMARAL BARRETO AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON, ESTADO DE MINAS GERAIS DESPACHO Intime-se Anderson Amaral Barreto para manifestar-se sobre eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento em razão da sentença proferida nos autos do processo originário n. 0704970-09.2023.8.07.0007 (id 161779499 dos autos originários). Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator